Tribunal: TJSP
Processo: 1500056-56.2018.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Tráfico de Drogas – Materialidade e coautoria devidamente comprovadas. Ingresso frustrado de drogas variadas, em quantidade não ínfima, para venda no interior do estabelecimento carcerário. Delação da corré devidamente amparada pelos depoimentos de agentes de segurança da Penitenciária.
Conjunto probatório que se mostra suficiente para embasar a condenação proferida em primeiro grau de

Ementa:

Tráfico de Drogas – Materialidade e coautoria devidamente comprovadas. Ingresso frustrado de drogas variadas, em quantidade não ínfima, para venda no interior do estabelecimento carcerário. Delação da corré devidamente amparada pelos depoimentos de agentes de segurança da Penitenciária.
Conjunto probatório que se mostra suficiente para embasar a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição. Penas e regimes adequadamente fixados. Recurso defensivo não provido.